Tribunal: TJMT
Processo: 0001355-74.2015.8.11.0022
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001355-74.2015.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ADEMILSON DA SILVA MOURA - CPF: 627.830.251-91 (APELANTE), RENATO GONCALVES RAPOSO - CPF: 266.848.318-27 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSOR DATIVO – FIXAÇÃO EM QUANTITATIVO INFERIOR AO PREVISTO NA TABELA DE HONORÁRIOS DA ORDEM DOS ADVOGADOS – INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM
PARA FUNDAMENTAR A FIXAÇÃO DA VERBA EM VALOR AQUÉM DO MÍNIMO PREVISTO NA TABELA OU RETIFICAR O VALOR – 2. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PELA INTERPOSIÇÃO DO APELO – DESCABIMENTO – VERBA
HONORÁRIA FIXADA PELO JUÍZO SINGULAR – ABRANGÊNCIA DA ATUAÇÃO NA INSTÂNCIA SUPERIOR –
APELO CONHECIDO E
PARCIALMENTE

PROVIDO
EM SINTONIA COM O PARECER DA PGJ.

1. Embora o magistrado não esteja, ao fixar os honorários advocatícios em prol do defensor dativo, vinculado à Tabela de Honorários da OAB, compete-lhe justificar, com base em

fundamentação idônea, a inaplicabilidade dos parâmetros mínimos ali previstos.

- Inexistindo, por outro lado, essa motivação na sentença combatida, os autos devem retornar ao Juízo de origem, a quem caberá fundamentar o valor devido
ou fixá-lo em sintonia com a Tabela de Honorários da OAB.

2. Os honorários fixados na sentença incluem a remuneração devida ao defensor dativo pela sua eventual atuação nas instâncias superiores, nos termos dos artigos 303, § 3.º e 305, I, da CNGC/MT.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Ademilson da Silva Moura

foi condenado pelo Juízo da Vara Única de Pedra Preta/MT., à pena de 2 anos de reclusão e 30 dias-multas, em regime aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos, pela prática do crime de Porte ilegal de munições em desacordo com a determinação legal (art. 14 da Lei n.º 10.826/2003).

Ao final do processo em primeiro grau, o magistrado
a quo

arbitrou os honorários advocatícios do Defensor Dativo em 4 URHs
(ID. 72206993).

Irresignada, a defesa pleiteou
a
majoração
deste valor para 10
URHs
, sob a alegação de que
o
quantum
foi estipulado
abaixo
do estabelecido pela
Tabela de honorários
da Seccional da OAB/MT. Requereu, ainda,
fixação de honorários
advocatícios
em
5 URHs
pela interposição deste apelo

nos termos do item 24.1 da tabela XIX da OAB (ID.
72206997).

As contrarrazões são pelo
desprovimento
do recurso (ID.
72207457
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do apelo, conforme sumário que segue (ID. 78325478
)
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DEFENSIVO – DEFENSOR DATIVO NOMEADO PELO JUÍZO SINGULAR – PLEITO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS POR OCASIÃO DA SENTENÇA MONOCRÁTICA – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS FIXADOS ABAIXO DA TABELA DA OAB – PELO PROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá,
19 de agosto de 2021
.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021